Tribunal: CARF
Processo: 10865.002362/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002362/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.785 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
ARISTIDES ARNOLD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA
COM
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE. ACÓRDÃO DE NÃO CONHECIMENTO. MANTIDO.
Ainda que o autuado tivesse provado o protocolo do pedido de prorrogação do
prazo de impugnação, a ausência de uma resposta da Receita Federal dentro do
prazo de impugnação não transmutaria em tempestiva a impugnação
intempestiva. A ausência de uma resposta não significaria ofensa ao
contraditório ou à ampla defesa, eis que competia ao autuado apresentar defesa
no prazo legal de 30 dias, estando tal ônus expressamente destacado na folha
de rosto do Auto de Infração e com a expressa citação do art. 15 do Decreto n°
70.235, de 1972. Não pode o contribuinte se escusar de cumprir a lei, alegando
que não a conhece. Da mesma forma, a ausência de resposta a um pedido do
contribuinte para descumprir a norma legal de processo administrativo fiscal
não o escusa de cumpri-la. Não merece reforma o Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002362/2009-65
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.785 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002362/2009-65

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 128/131) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 120/123) que julgou por não conhecer de impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 04/11),
no valor total de R$ 53.056,36, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF),
ano(s)-calendário 2005 e 2006, por omissão de rendimentos. O lançamento foi cientificado em
05/10/2009 (e-fls. 66). O Termo de Verificação de Infração consta das e-fls. 12/16.
Na impugnação (e-fls. 68/70), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Caráter reparatório de valores recebidos por eventuais desgastes e
inconvenientes à saúde.
(c) Isenção - Lei n° 7.713, de 1988, art. 6°, V.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 120/123):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006, 2007
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende
a exigibilidade do crédito tributário e nem é objeto de decisão.
Impugnação Não Conhecida
O Acórdão foi cientificado em 23/10/2013 (e-fls. 124/126) e o recurso voluntário
(e-fls. 128/131) interposto em 21/11/2013 (e-fls. 128), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 23/10/2013, o recurso é tempestivo.
(b). Preliminar de cerceamento ao direito de defesa. O Acórdão de Impugnação
merece reforma, pois o recorrente solicitou prazo adicional para a
apresentação de documentos antes de vencer o prazo de impugnação. Essa
petição foi recepcionada (Aviso de Recebimento, folha 103), ainda que em
conjunto com correspondência de terceiro e tanto é verdade que esse fato
consta do processo e do próprio Acórdão. A impugnação comprova a
indenização por doença ocupacional e deve ser tida por tempestiva em razão
da não formalização de resposta à petição solicitando prazo adicional. O
protocolo da impugnação comprova a tempestividade, pois não seria aceito o
protocolo caso estivesse intempestiva. Logo, há clara violação ao direito de
defesa e ao contraditório.
(c) Mérito. Nos termos do art. 5°, XXXIII, da Constituição, todos têm direito a
receber informações de seu interesse a serem prestadas no prazo da lei, sob
pena de responsabilidade. Logo, o Acórdão merece reforma, uma vez que a
omissão da Receita Federal em não responder ao contribuinte ensejou ou
cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.785 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002362/2009-65

É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 23/10/2013 (e-fls. 124/126), o recurso
interposto em 21/11/2013 (e-fls. 128) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Preliminar de cerceamento ao direito de defesa. Na impugnação, o autuado
sustenta que o Auto de Infração foi recepcionado em 02/10/2009 (e-fls. 68). O aviso de
recebimento pertinente ao Auto de Infração consta das e-fls. 66 e revela ter a intimação se
operado 05/09/2009. A data de 02/10/2009 refere-se a uma tentativa de entrega (e-fls. 66).
A impugnação foi protocolada em 19/11/2009 (e-fls. 68 e 117). Com a
impugnação, foi carreada aos autos petição em que o autuado postula a prorrogação do prazo
assinado no Auto de Infração “para mais 60 dias, ou seja, para 02 de Dezembro de 2009 para
recolher ou impugnar o imposto” (e-fls. 96). Essa petição teria sido enviada por via postal para a
Receita Federal, conforme comprovaria o aviso de recebimento de e-fls. 97, também apresentado
com a impugnação.
O aviso de recebimento em questão foi recepcionado pela Receita Federal em
20/10/2009, mas está com o campo “DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À
VERIFICAÇÃO)/DISCRIMINACION” em branco e especifica terceiro como remetente. O
Acordão de Impugnação fez referência às alegações do autuado e aos documentos em questão
apresentados com a impugnação, não tendo atestado a recepção da petição de e-fls. 96 pela
Receita Federal.
Aviso de recebimento pertinente à correspondência de terceiro e com descrição
em branco não gera o convencimento de que a petição de e-fls. 96 tenha sido recepcionada pela
Receita Federal.
Além disso, ainda que a petição de e-fls. 96 houvesse sido recepcionada pela
Receita Federal, o prazo para impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 10, V, e 15) não
admite prorrogação, eis que, ao tempo dos fatos, o disposto no art. 6°, I, do Decreto n° 70.235,
de 1972, já havia sido revogado.
Ainda que o recorrente tivesse provado o protocolo da petição de e-fls. 96 em
20/10/2009, a ausência de uma resposta antes do término do prazo de impugnação não teria o
condão de afastar o prazo legal de trinta dias para a apresentação de impugnação (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 10, V, e 15).
A ausência de uma resposta não significaria ofensa ao contraditório ou à ampla
defesa, eis que competia ao autuado apresentar defesa no prazo legal de 30 dias, estando tal ônus
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.785 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002362/2009-65

expressamente asseverado na folha de rosto do Auto de Infração (e-fls. 05) e nas informações de
interesse do sujeito passivo (e-fls. 88), sendo que na folha de rosto o art. 15 do Decreto n°
70.235, de 1972, é expressamente citado.
Rejeita-se, destarte, a preliminar.
Mérito. O recorrente invoca o direito de acesso à informação, abrigado no art. 5°,
XXXIII, da Constituição, para concluir que a ausência de uma resposta ao alegado pedido de
prorrogação do prazo recursal ensejaria a tempestividade do recurso, impondo a reforma do
Acórdão de Impugnação.
A argumentação não prospera. Primeiro, por não ter comprovado que a
correspondência enviada por terceiro teria incluído a petição de e-fls. 96. Segundo, em razão de
pedido de prorrogação de prazo não se confundir com pedido de informação. Terceiro, porque o
Auto de Infração ao assinar o prazo de trinta dias, citava a legislação de regência e, além disso,
não pode o contribuinte se escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece (Decreto-Lei n°
4.657, de 1942, art. 3°). Se o desconhecimento da lei não é escusa, muito menos o pedido para
descumprir a norma legal e mesmo sem um resposta da Receita Federal a reiterar o já constante
do Auto de Infração.
Por fim, se afasta qualquer conjectura cerebrina no sentido de suspensão ou
interrupção do prazo de impugnação por se poder considerar o pedido de prorrogação como uma
consulta sobre dispositivo da legislação tributária, eis que o prazo de impugnação repousa em
disposição literal de lei e a reger o processo administrativo fiscal.
Portanto, diante da intimação em 05/10/2009 (e-fls. 66), a impugnação
apresentada em 19/11/2009 (e-fls. 68 e 117) é intempestiva (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5°
e 15), não merecendo reforma o Acórdão de Impugnação.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital